Tribunal: TJES
Processo: 5002816-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reduzir as astreintes ao valor de R$ 375.000,00 e revogar penhora sobre pequena propriedade rural. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de consideração da área efetivamente degradada (2,027% da propriedade) para fins de fixação da multa, requerendo nova limitação do valor das astreintes com base nesse critério. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a tese apresentada configura inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a área degradada como parâmetro para a fixação das astreintes, nos termos defendidos pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes, inclusive com base na jurisprudência do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

A tese de limitação com base na metragem da área degradada não foi suscitada no Agravo de Instrumento, constituindo inovação recursal inadmissível nos Embargos de Declaração.

A decisão fixou o valor das astreintes com base em elementos do caso concreto, como o valor do imóvel, a conduta do devedor e a gravidade da infração, justificando a redução proporcional já realizada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fundamentos novos, sendo cabíveis apenas para sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão em Embargos de Declaração exige a demonstração de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre ponto relevante efetivamente debatido no recurso.

É inadmissível inovação recursal em sede de Embargos de Declaração.

A fixação ou redução das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade com base nos elementos do caso concreto, sendo incabível reavaliação do mérito por via inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DIAS GONZAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reduzir as astreintes ao valor de R$ 375.000,00 e revogar penhora sobre pequena propriedade rural. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de consideração da área efetivamente degradada (2,027% da propriedade) para fins de fixação da multa, requerendo nova limitação do valor das astreintes com base nesse critério. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a tese apresentada configura inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a área degradada como parâmetro para a fixação das astreintes, nos termos defendidos pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes, inclusive com base na jurisprudência do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

A tese de limitação com base na metragem da área degradada não foi suscitada no Agravo de Instrumento, constituindo inovação recursal inadmissível nos Embargos de Declaração.

A decisão fixou o valor das astreintes com base em elementos do caso concreto, como o valor do imóvel, a conduta do devedor e a gravidade da infração, justificando a redução proporcional já realizada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fundamentos novos, sendo cabíveis apenas para sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão em Embargos de Declaração exige a demonstração de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre ponto relevante efetivamente debatido no recurso.

É inadmissível inovação recursal em sede de Embargos de Declaração.

A fixação ou redução das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade com base nos elementos do caso concreto, sendo incabível reavaliação do mérito por via inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos de Declaração
oposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA
contra o v. acórdão de evento ID n.º 11160016, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
, deu
parcial provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante,
para reduzir o valor das astreintes e limitá-lo ao montante de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), bem como para revogar a penhora realizada sobre a propriedade rural indicada nos autos
.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de considerar que a fixação das astreintes deveria observar como parâmetro
não o valor do imóvel
, mas sim a
proporção da área efetivamente degradada
, que corresponderia a
2,027% da área total
da propriedade rural, ou seja, apenas
4.800 m2
. Sustenta que, à luz da jurisprudência do STJ, é possível a
redução da multa coercitiva
com base no valor da obrigação principal ou da extensão da área afetada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.

Por fim,
pugna
seja suprida a omissão indicada, com a consequente
limitação do valor das astreintes à proporção de 2,027% da área do imóvel
, o que resultaria em valor significativamente inferior ao arbitrado no acórdão.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento dos embargos
, defendendo que o acórdão enfrentou com precisão todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive com citação de jurisprudência do STJ sobre a matéria. Aduz, ainda, que o argumento trazido pelo embargante — limitação com base na área degradada —
não foi deduzido no recurso original
, configurando
inovação recursal
, o que inviabiliza a análise da tese nesta fase processual.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, passo à análise do mérito.

O acórdão recorrido analisou com clareza e profundidade todos os fundamentos relevantes da controvérsia
recursal
, tendo ponderado sobre a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa arbitrada, inclusive à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No voto condutor, constou expressamente:

“
A sua razoabilidade e proporcionalidade devem ser verificadas no momento em que fixada a multa, levando-se em conta o seu valor inicial, e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. (ID. 11160016, fl. 6)

[...]

Defiro a redução das astreintes em questão e as limito ao montante de R$ 375.000,00, equivalente a 50% do valor arbitrado pelo juízo de origem, o que se mostra adequado e proporcional, diante da gravidade dos fatos discutidos no caso concreto.” (ID. 11160016, fl. 8)

Ademais, como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões (ID. 12165205), a
tese da limitação com base na metragem da área degradada não foi veiculada no recurso original
, representando, portanto,
inovação recursal
— conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, cujo escopo se restringe aos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Mesmo que assim não fosse, o acórdão enfrentou com
amplitude e coerência
os critérios legais e jurisprudenciais que regem a fixação e a revisão das astreintes, considerando, inclusive, o valor do imóvel (R$ 350.000,00), a conduta processual do devedor, a gravidade da infração ambiental e o montante originário da multa (R$ 1.500.000,00). O valor arbitrado, de R$ 375.000,00, representa
substancial redução
e guarda
proporcionalidade adequada
aos elementos do caso concreto, especialmente no contexto de uma sanção voltada à
proteção ambiental
.

Ressalte-se que
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, tampouco à reavaliação das provas ou à substituição da decisão judicial por entendimento mais favorável à parte. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve o recurso ser desprovido.

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado,
o que não ocorre no caso em concreto.

Percebe-se que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.